Tribunal: TJDFT
Processo: 0701637-16.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701637-16.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON DA SILVA DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 57975416), interposta pelo Autor, JEFFERSON DA SILVA DE SOUZA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 57975413), nos autos da ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES. Na sentença recorrida, incidindo o princípio da vinculação ao edital e com base na prova pericial, o Juízo de origem fundamentou que o Autor, ora Apelante, “não é pessoa com deficiência, motivo pelo não faz jus a concorrer a uma das vagas reservadas para PCD. Também não há qualquer ilegalidade no ato administrativo que o considerou INAPTO no concurso público, por este motivo”. Por fim, julgou o pedido improcedente e declarou resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Reconheceu a sucumbência do Autor e condenou-lhe ao pagamento das despesas processuais, inclusos os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) “sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 3o, do CPC, na proporção de 50% para cada um dos réus”. Suspendeu a exigibilidade destes efeitos da sucumbência, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (ID 57975381). Em sua razões recursais, o Apelante defende, em suma, que “se afigura ilegal o ato da autoridade administrativa que exclui o candidato aprovado em concurso público, em vaga destinada aos portadores de deficiência física, em razão de supostas limitações físicas, detectadas por ocasião da avaliação médica ou na fase de análise da deficiência, tendo em vista que, em tais casos, o exame da compatibilidade no desempenho das atribuições do cargo e a deficiência apresentada deverá ser realizado por equipe multiprofissional, durante o estágio probatório do cargo”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para que a sentença seja reformada, com o julgamento procedente do pedido, nos termos das especificações da petição inicial. Em suas contrarrazões (ID 57975420), o Apelado IADES argui a questão preliminar de ausência de dialeticidade entre as razões recursais e os fundamentos da sentença. Por fim, requer o acolhimento desta preliminar e o não conhecimento do recurso. Intimado, o Apelante deixou de manifestar-se sobre esta preliminar no prazo assegurado (ID 58617599). É o relato do necessário. DECIDO. Destaque-se que, conforme emerge da petição inicial (ID 57974651), a causa de pedir teve como fundamento a inabilitação do Autor enquanto pessoa portadora de deficiência, para concorrer às vagas correlatas em concurso público para o cargo de Agente Administrativo da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federa. De acordo com a especificação “f” do pedido, a pretensão cingiu-se à declaração de anulação do ato administrativo “que não considerou o requerente como deficiente no concurso público determinando que a banca IADES e o Distrito Federal possibilite a participação do requerente nas demais fases do concurso público na condição de pessoa portadora de deficiência com a divulgação do seu nome em resultado final no concurso público possibilitando a nomeação e posse no cargo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”. Advindo a sentença recorrida, o Juízo a quo fundamentou, em suma, que o Autor, ora Apelante, não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a aludida deficiência física, nos termos da prova pericial e da incidência do princípio da vinculação ao edital. Por conseguinte, este é cerne da controvérsia recursal, sobre o qual incide, também, o juízo de admissibilidade do presente recurso. Com efeito, subsome-se às regras de direito processual civil que ao relator incumbe, em sede de juízo de admissibilidade, não conhecer de recurso, “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal. Nesse sentido, de acordo com o disposto no art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença. Tratam-se de pressupostos de regularidade formal do recurso, sem os quais a insurgência não pode ser conhecida. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATO. COAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. NÃO VERIFICADO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA. 1. Não se conhece da apelação cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da sentença combatida, por falta de atendimento do requisito de exposição dos fundamentos do pedido de nova decisão (art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, ambos do CPC/15). 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Para decretação de nulidade de um negócio jurídico é necessária a comprovação dos defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 166 do Código Civil. 4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. 5. Inexistindo os vícios de consentimento ou vontade no ato jurídico, indicado pela parte requerente, o contratado formalizado entre as partes deve ser mantido, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva que o rege. 6. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 7. Recurso do réu/reconvinte não conhecido. 8. Recurso do autor/reconvindo conhecido e desprovido. (Acórdão 1249522, 07028484220178070004, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Assim, a apelação deve infirmar as razões fundantes da sentença. Trata-se do “princípio da dialeticidade recursal”, que está estampado na regra legal acima. Com isso, a lei processual prestigia um diálogo congruente entre o juiz e as partes processuais, como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa. Em verdade, a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida figura como uma das hipóteses de regularidade formal do recurso. Por conseguinte, trata-se de matéria de ordem pública, constituindo requisito extrínseco objetivo indispensável à admissibilidade de um recurso. Por conseguinte, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito da decisão judicial impugnada, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso, consoante preceituado no art. 1.010, II e III, do CPC. Diante desta ordem de fundamentos jurídicos, nos termos do que restou relatado, ante o cotejo entre os fundamentos da sentença e as razões recursais, no que concerne à impugnação ao mérito, esta relatoria não vislumbra, nos argumentos do Apelante, o enfrentamento daqueles fundamentos. Nesse sentido, não se verifica impugnação específica ao fundamento da ratio decidendi da sentença – inexistência de prova de que esta parte processual é portadora de deficiência física, ensejadora de qualificar-lhe como canditada correlata no concurso público em análise, com base em prova pericial, aliado à incidência do princípio da vinculação ao edital. Ao contrário, o Apelante, quando tenta impugnar o mérito da sentença, confunde os requisitos necessários para ser aprovado e tomar posse no cargo público, na qualificação de pessoa portadora de deficiência, com os requisitos avaliativos de desempenho no exercício do mesmo, para fins de aquisição da estabilidade no serviço público, sem apontar, contudo, qual ponto da sentença recorrida merece reforma quanto as razões de decidir do Juízo de origem. Por conseguinte, não se verifica a impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida. Portanto, verifica-se o descumprimento do princípio da dialeticidade e, por conseguinte, que a preliminar arguida em contrarrazões pelo Apelado IADES merece acolhimento e o recurso não deve ser conhecido, em razão da inexistência de enfrentamento do fundamento da ratio decidendi da sentença. Assim, verifica-se que o recurso é formalmente irregular, o quê enseja omissão impassível de saneamento. Por fim, constata-se a necessidade de majoração dos honorários advocatícios recursais, em razão da existência de fixação na origem e do não conhecimento do recurso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça na fixação da sua tese jurídica no Tema 1059: A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (grifos nossos) Ante o exposto, acolho a preliminar arguida em contrarrazões pelo Apelado IADES e não conheço da apelação. Por conseguinte, nego seguimento a este recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Na proporção de 50% (cinquenta por cento) a ser pago a cada um dos Apelados, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com o art. 85, § 11, do CPC. Suspendo a exigibilidade destes efeitos da sucumbência recursal, em razão da concessão na origem do benefício da justiça gratuita (ID 57975381), consoante o art. 98, § 3o, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024 15:24:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador